Tribunal: TJDFT
Processo: 0748194-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748194-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVAR RODRIGUES DA ROCHA AGRAVADO: ROSILENE ODILIA ROCHA, CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS, VINICIUS SOUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEOVAR RODRIGUES DA ROCHA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701138-85.2025.8.07.0010, ajuizado por ROSILENE ODILIA ROCHA em desfavor do agravante, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 252435817, na origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado GEOVAR RODRIGUES DA ROCHA questiona os parâmetros de avaliação e divisão dos bens adotados na partilha, além da impugnação quanto aos alimentos pagos à filha do casal. Requer a concessão de justiça gratuita. No id. 236863475, a exequente rebate os argumentos do executado. Passo a decidir. Inicialmente, INDEFIRO a justiça gratuita ao executado. Com efeito, observa-se que a renda do réu ultrapassa R$5.000,00, a contar com seus proventos e aluguéis recebidos. Ressalte-se que a Resolução da Defensoria Pública não é de observância obrigatória ao juízo, mas apenas um parâmetro regulamentar do próprio órgão. Estatui o art. 525, §1o, do CPC as teses de impugnação ao cumprimento de sentença que poderão ser levantadas pelo executado. Trata-se de incidente processual, na qual as matérias que podem ser alegadas sofrem limitação pelo legislador, uma vez que cabe à fase de cognição elucidar todos os temas controvertidos da lide. No caso em tela, intenta o executado a rediscussão do que já fora discutido na fase de conhecimento, eternalizando a dialética sobre tema já decidido com trânsito em julgado, conforme sentença, o que é inadmissível. Ademais, a impugnação a respeito dos alimentos pode ser ajuizada por via própria, em ação de revisão ou exoneração, se for o caso. Apresenta, portanto, impugnação ao cumprimento de sentença sem indicar eventuais vícios formais no feito ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, transação ou prescrição, supervenientes à sentença. Deste modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora e juntar a planilha atualizada do débito, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC”. Em suas razões recursais (ID 78011429), alega que a decisão agravada merece reforma, pois estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que aufere renda mensal inferior a R$ 7.590,00, valor correspondente a cinco salários mínimos, conforme parâmetro estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que, embora receba valores decorrentes de aluguéis e tenha renda informal, parte significativa de seus rendimentos é comprometida com obrigações alimentares e despesas familiares, conforme sentença proferida nos autos do divórcio litigioso, que fixou pensão alimentícia no valor total de R$ 4.618,00 mensais. Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos e extratos bancários, os quais demonstram sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ressalta que sua conta bancária encontra-se negativada e que há decisão de bloqueio judicial via SISBAJUD (ID 254900398), o que agrava sua situação financeira. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Dessa forma, conclui-se que o indeferimento da gratuidade de justiça não pode se basear unicamente em critérios objetivos, devendo o magistrado realizar uma análise individualizada das condições econômicas da parte requerente, à luz dos elementos concretos do caso. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante afirma exercer atividade autônoma e auferir rendimentos provenientes de alugueres, além de estar obrigado ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 4.618,00. Todavia, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Vejamos. Embora tenha sido juntado aos autos extrato bancário referente à conta do PagBank, verifica-se que não há nenhuma movimentação financeira registrada, o que impede a aferição da real capacidade econômica do agravante. Por outro lado, o próprio agravante afirma exercer atividade autônoma e auferir rendimentos provenientes de alugueres, sem, contudo, demonstrar em qual conta bancária são efetuadas tais transações ou apresentar documentação idônea para comprovar os valores efetivamente percebidos. Dessa forma, a ausência de elementos concretos e verificáveis acerca de seus rendimentos fragiliza a alegação de hipossuficiência econômica, não sendo possível, com base nas provas apresentadas, concluir pela impossibilidade de o agravante arcar com as custas e despesas processuais. Além disso, observa-se que o agravante é proprietário de um prédio que se encontra locado, do qual aufere rendimentos mensais, bem como é devedor de obrigação alimentar em valor considerável, circunstâncias que, longe de indicarem hipossuficiência, evidenciam a existência de capacidade financeira compatível com o custeio das despesas processuais. Tais elementos, somados à ausência de prova documental idônea acerca de seus efetivos rendimentos, reforçam a conclusão de que não restou demonstrada a alegada impossibilidade de arcar com os encargos do processo, conforme exige o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, verifico que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030537, 0701438-43.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 2.1. Mas isto não afasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar. 2.2. Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento mensal médio de R$ 18.338,92, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.3. Diante disso, não faz jus ao benefício postulado”. 2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 2027171, 0703905-29.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça nos autos originários. A agravante alega insuficiência financeira devido ao comprometimento de suas rendas mensais com despesas básicas bem como com empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como se o valor da causa deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A análise das condições econômicas da agravante revelou rendimento mensal líquido superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Além disso, os agravantes não apresentaram comprovação de renda de todos os membros da unidade familiar. 5. Apesar de suas despesas correntes serem significativas e empréstimos consignados, estas não configuram, isoladamente, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a concessão do benefício. 6. Quanto ao valor da causa, este será mantido por se tratar de ação de cobrança, com fundamento no art. 292, I do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021888, 0730447-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora